Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INOVATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CHEQUES NOMINAIS. INADIMPLEMENTO. ENDOSSO EM BRANCO. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais, consistindo, inclusive, em pedido sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, salvo em hipótese excepcional de a parte comprovar que não suscitou a questão anteriormente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), hipótese que não se amolda ao caso em exame.

2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, principalmente por inexistir controvérsia substancial sobre matéria fática, ante a aplicação dos efeitos da revelia a dois réus, o indeferimento de dilação probatória para colheita de depoimento pessoal do réu não revel, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. Em razão de contrato de prestação de serviços educacionais, a autora entregou 8 (oito) cártulas de cheque à pessoa jurídica ré, mas, ante o inadimplemento da parte contratada, sustou os títulos. Ademais, verifica-se que houve endosso em branco dos cheques com o carimbo da pessoa jurídica no verso dos cheques, nos termos do art. 910, § 1o, do CC, e o portador que os adquiriu, como forma de pagamento de serviços de contabilidade prestados, realizou os respectivos protestos.

4. A circulação do cheque gera a sua desvinculação em relação ao negócio jurídico originário, sobretudo por força dos princípios da autonomia e da abstração, obstando a discussão da causa da dívida.

5. Demonstrado que o portador de cheque com endosso em branco adquiriu o título de boa-fé, em decorrência do pagamento de honorários contábeis, não se evidencia qualquer relação com o inadimplemento contratual referente à causa subjacente que originou a emissão do título, podendo, portanto, efetuar o protesto das cártulas sustadas.

6. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Honorários majorados.